Tribunal: STF
Processo: ARE 1524755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL - READAPTAÇÃO FUNCIONAL – FÉRIAS COLETIVAS E RECESSOS – GOZO EM CONFORMIDADE COM O CARGO DE PROFESSOR – IMPOSSIBILIDADE – READAPTAÇÃO DEFINITIVA – INSTRUÇÃO NORMATIVA SMED/SMDRH Nº 1/2008 - SENTENÇA MANTIDA.



    - A readaptação é "a atribuição de atividades especiais ao servidor, observada a exigência de atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pelo órgão municipal competente, que deverá, para tanto, emitir laudo circunstanciado", não acarretando aumento ou redução da remuneração do servidor que, "ao final de 2 (dois) anos de readaptação, o órgão municipal competente expedirá laudo médico conclusivo quanto à continuidade da readaptação, ao retorno do servidor ao exercício das atribuições do cargo ou quanto à aposentadoria".



    - As férias coletivas e demais recessos constituem direito dos professores municipais em exercício de regência de classe ou coordenação pedagógica nas unidades escolares da rede municipal de educação de Belo Horizonte. Referido direito, todavia, não é estendido aos professores em readaptação funcional definitiva, cujas férias são concedidas de forma escalonada, de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária cujo objetivo é o reconhecimento do tempo trabalhado, em readaptação funcional, como atividade de magistério, bem como que sejam asseguradas a autora todas as prerrogativas do seu cargo efetivo, como férias coletivas e demais recessos.



    A sentença proferida concedeu apenas o direito da autora ao reconhecimento do tempo trabalhado, em readaptação funcional, como atividade de magistério, para fins de aposentadoria.



    A autora interpõe o presente recurso para que lhe seja concedida as demais vantagens do seu cargo efetivo.



    Pois bem.



    A readaptação constitui forma de assegurar ao servidor, cujo o exercício de suas funções foi limitado, o direito de permanecer no serviço público e desempenhar tarefas compatíveis com sua capacidade funcional.



    A Lei Municipal nº 7.169/96, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece o seguinte:



    (...)



    No caso em apreço, no laudo de readaptação funcional emitido (doc. 04) consta que a readaptação da apelante é definitiva, assim, a readaptação importa em nova função exercida.



    Nesse aspecto, razão não assiste a apelante em seu pedido, porquanto as férias coletivas e demais recessos constituem direito dos professores municipais em exercício de regência de classe ou coordenação pedagógica nas unidades escolares da rede municipal de educação de Belo Horizonte.



    A Instrução Normativa SMED/SMDRH nº 1/2008, que dispõe sobre as férias dos ocupantes de cargos vinculados à Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, estabelece:



    (...)



    O direito as férias coletivas e demais recessos não é estendido aos professores que em readaptação funcional definitiva, cujas férias são concedidas de forma escalonada, de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço.



    Destarte, a considerar que a autora encontra-se em readaptação funcional definitiva, não é possível reconhecer o seu direito de gozo de férias e de recessos nos mesmos períodos concedidos aos professores em exercício de regência de classe, sob pena de afrontar-se o poder discricionário da chefia imediata exercido em face da necessidade do serviço escolar.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente